Tribunal: TJBA
Processo: 8134424-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134424-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO DO APELANTE A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO REALIZADA POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INDISPENSABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE. PROVA QUE RECAI SOBRE A PESSOA DO AUTOR. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8134424-24.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA e como Apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A)